Tribunal: STF
Processo: RE 85718
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-10-08
Data de publicação: 1976-10-08

Ementa:
I.C.M. - IMPORTAÇÃO DE BENS AO QUAIS O C.P.A. FIXOU A TARIFA ZERO
PARA OS EFEITOS DO RESPECTIVO TRIBUTO. NÃO EQUIVALE A MERCADORIA
ISENTA OU LIVRE, SEGUNDO JURISPRUDÊNCIA ASSENTE DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.